Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE ATENDIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da regra prevista no art. 9o da Lei no 1.060/1950, a concessão da gratuidade de justiça compreende todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias. 1.1. Assim, uma vez concedida a gratuidade de justiça, em qualquer fase ou grau de jurisdição, sua concessão terá efeitos ex nunc e somente deixará de produzir efeitos se for expressamente revogada. 1.2. Por essa razão, dispensa-se a necessidade de renovação constante do requerimento em cada instância, bem como para a consecução de cada ato processual.
2. A presente hipótese consiste em verificar se é necessária a redução do montante dos alimentos prestados pelo alimentante à filha, fixado pelo Juízo singular.
3. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
4. No caso em deslinde as necessidades demonstradas pela alimentanda foram estimadas em aproximadamente R$ 2.306,84 (dois mil, trezentos e seis reais e oitenta e quatro centavos). 4.1. Em relação às possibilidades do alimentante, deve ser registrado que recebe renda mensal bruta no valor de R$ 5.103,49 (cinco mil, cento e três reais e quarenta e nove centavos). No entanto, a análise das informações resultantes do agastamento do sigilo bancário em relação ao demandado revela que, em verdade, o alimentante recebe renda mensal média superior à informada por ele. 4.2. Ademais, a despeito de ter outra filha com 1 (um) ano de idade, o alimentante não demonstrou a existência de gastos vultosos que impeçam a prestação dos alimentos à alimentanda. 4.3. Nesse contexto, o acervo probatório constante nos autos revela que deve ser mantido o valor dos alimentos fixado na sentença. Assim, a manutenção do valor dos alimentos no montante correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos do alimentante afigura-se adequada ao caso em deslinde.
5. Recurso conhecidos e parcialmente provido.